Tribunal: STF
Processo: RE 503758
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. 
   INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR CONSTRUTORA DE USINA 
   HIDROELÉTRICA AOS SEUS FUNCIONÁRIOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM 
   BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento dos fatos
   e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.